Tribunal: TJDFT
Processo: 0752249-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752249-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WAGNER XAVIER DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal protocolada por WAGNER XAVIER DA SILVA, de próprio punho, por meio da qual requer seja revista sua condenação. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para aditar o pedido, esta informou não ter sido encontrado processo criminal que envolva o peticionante neste TJDFT. Diante do afirmado pela Defensoria, determinei que a Secretaria desta Turma procedesse à busca de eventuais condenações impostas ao réu, tendo sido certificada a inexistência de ações penais que envolvam o peticionante (ID 68287602). A Procuradoria de Justiça, considerando o fato de o peticionante cumprir pena no estado de São Paulo, procedeu à busca naquele estado e identificou condenação de Wagner Xavier da Silva nos autos n. 1500818-35.2018.8.26.0360, por acórdão proferido pela 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo crime tipificado no art. 157, § 2o, incs. II e V, e § 2o-A, inc. I, e art. 157, § 2o, incs. II e V, e § 2o-A, inc. I, c.c. art. 61, inc. II, “h”, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, ao cumprimento das penas de 87 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 201 dias-multa, Requereu, então, a remessa dos presentes autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim, considerando se tratar de pedido de revisão criminal que tem como objeto condenação imposta no estado de São Paulo, o TJSP é o competente para processar e julgar a pretensão revisional. Declino, pois, da competência em favor do Tribunal de Justiça de São Paulo. Remetam-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator